Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747506-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA e JOSÉ NUNES DE MOURA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante MRV Engenharia e Participações S/A no ID 24712844. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator